Tribunal: TJDFT
Processo: 0806456-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor. Transporte aéreo. Bagagem de mão despachada. Violação e subtração de bens. Falha na prestação do serviço. Danos materiais comprovados. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização e a condenou ao pagamento de R$ 8.039,92, a título de danos materiais, e R$ 3.000, a título de danos morais.
2. O autor alegou que, após ser compelido ao despacho da bagagem de mão, constatou a ausência de um iPad Air, um Air Pods Pro e um terno, tendo registrado reclamação administrativa sem solução.
II. Questões em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se há relação de causalidade entre os fatos alegados pelo autor; se o dano foi comprovado; se há responsabilidade da companhia aérea.
III. Razões de decidir
4. As disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e da regulamentação setorial não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor na disciplina da responsabilidade civil por falha do serviço havido em voo doméstico.
5. Nos termos dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 734 do Código Civil, o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou a sua bagagem. Cabe à empresa transportadora a guarda e conservação dos bens a ela entregues, os quais devem ser restituídos incólumes aos passageiros no momento do desembarque.
6. Na hipótese, os elementos dos autos conferem verossimilhança às alegações do autor quanto à presença dos itens na mala violada, sobretudo o pedido administrativo feito pelo autor logo após a constatação (Protocolo no AZC23992292 - ID 83479371), em que informa a diferença 3 kg de peso da mala e detalha os itens faltantes (um iPad Air, um Air Pods Pro e um terno).
7. Além disso, não é razoável exigir do passageiro o preenchimento da declaração de valor da bagagem de mão, no momento do embarque, já que a imposição do despacho decorreu de lotação dos compartimentos da cabine. Nesse caso, a companhia aérea atrai para si o ônus de suportar eventual indenização no valor indicado pelo passageiro. Nesse sentido: Acórdão 1412562, 0704217-11.2021.8.07.0011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.
8. Dessa forma, considerando que o autor listou itens compatíveis com viagem para um congresso acadêmico e comprovou os valores por meio de notas fiscais (ID 83479372 a ID 83479376), merece ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 8.039,92 a título da danos materiais.
9. A situação narrada não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano inerente às relações de consumo, sobretudo porque os prejuízos experimentados pelo autor se restringem à esfera patrimonial, já devidamente recomposta pela condenação ao pagamento integral dos danos materiais.
10. Dessa forma, reforma-se a sentença para afastar a condenação a título de danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Código Civil, art. 734.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1412562, Processo no 0704217-11.2021.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/04/2022, DJe 11/04/2022.